Tribunal: TJMT
Processo: 0000950-62.2014.8.11.0090
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000950-62.2014.8.11.0090
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (EMBARGANTE), ELADIO MIRANDA LIMA - CPF: 020.470.787-09 (ADVOGADO), REBECA MONJELLOS PERYLES DOS SANTOS - CPF: 070.799.187-07 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES S/A - CNPJ: 18.725.804/0001-13 (EMBARGANTE), CLAUDIA BRUNO LEMOS - CPF: 119.979.888-60 (ADVOGADO), MARIA FERNANDA WOLFF CHUEIRE WOLF - CPF: 048.458.729-35 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO ROQUE ANTONIO KHOURI - CPF: 437.264.616-04 (ADVOGADO), ODAIR SOARES DA SILVA - CPF: 889.140.031-91 (EMBARGADO), JORGE AUGUSTO TREVELIN - CPF: 021.028.441-29 (ADVOGADO), BRUNO BUDKE LAGE - CPF: 010.187.691-29 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ROBERTO ROQUE ANTONIO KHOURI - CPF: 437.264.616-04 (ADVOGADO), TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES S/A - CNPJ: 18.725.804/0001-13 (APELADO), JORGE AUGUSTO TREVELIN - CPF: 021.028.441-29 (ADVOGADO), ODAIR SOARES DA SILVA - CPF: 889.140.031-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – FIAÇÃO DE TELEFONIA SOLTA EM VIA PÚBLICA – APLICAÇÃO DO CDC – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA TERCEIRIZADA RESPONSÁVEL PELA MANUTENÇÃO DA FIAÇÃO DE TELEFONIA – DANO MORAL E ESTÉTICO CONFIGURADOS – LESÕES E CICATRIZES NO PESCOÇO DO AUTOR – VIOLAÇÃO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC – VÍCIO ARGUIDO COMO SUBTERFÚGIO PARA A REDISCUSSÃO DA CAUSA FUNDADA EM SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE – INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS DA RÉ/APELANTE REJEITADOS – HONORÁRIOS RECURSAIS – OMISSÃO VERIFICADAEMBARGOS DO AUTOR/APELADO ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES – DISPOSITIVO MODIFICADO. 1. Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se necessária a indicação clara, precisa e fundamentada de quais pontos da decisão impugnada se encontram a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada (CPC, art. 1.022), pois, do contrário, versando os fundamentos sobre mero combate e rediscussão dos fundamentos decisórios, a rejeição dos embargos é medida impositiva. 2. Verificada a omissão, devem ser acolhidos os embargos de declaração opostos

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto por TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES S.A. e também por ODAIR SOARES DA SILVA
. contra o v. acórdão que desproveu
o Recurso de Apelação interposto pelo primeiro embargante, para manter incólume a sentença recorrida, por entender que amolda-se ao caso o instituto da responsabilidade solidária e resta caracterizada a responsabilidade objetiva da empresa Telemont, além de que são inequívocos os danos estéticos suportados pelo autor (cf. Id. no 182145185)
.

Nos embargos contidos no Id. no 184786193, o embargante insiste que o acórdão incorreu em omissão, vez que não se pode aplicar ao caso o artigo 37, §6o da Constituição Federal, sobretudo, porquanto a embargante não se trata de concessionária de serviços públicos e que foi omisso o acórdão ao fundamentar a aplicação da responsabilidade civil com base no Código de Defesa do Consumidor, notadamente, porquanto não se trata de relação de consumo.

Assevera que o acórdão foi omisso “
com relação a extensão dos alegados danos estéticos do Embargado
”, vez que não há nada no acervo probatório constante nos autos que afirme que o embargado necessitou de pontos para suturar a ferida ocasionada pelo acidente. Por derradeiro, sustenta a ocorrência de
bis in idem,
“
ao se penalizar a Embargante por supostos danos morais e estéticos decorrentes do mesmo acidente
” (sic - cf. Id. no 184786193 – pág. 7/10).

Pede, então, o acolhimento dos declaratórios, com efeitos infringentes, para que, sanados os vícios apontados, seja reformado o acórdão recorrido (cf. Id. no 184786193).

Nas contrarrazões, o embargado refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios
(cf. Id. no 186897199).

Nos embargos contidos no Id. no 184790179, o embargante/autor alega omissão do acórdão em relação à não majoração dos honorários em sede recursal, atento ao artigo 85, §11o do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Direto ao ponto, quanto aos declaratórios opostos pelo autor/apelado, entendo que merece acolhimento, visto que, de fato, não houve majoração dos honorários com atenção à regra do artigo 85, §11o do Código de Processo Civil.

Em outro norte, melhor razão não assiste aos declaratórios opostos pelo réu/apelante, vez que desnecessária a elucidação de minúcias ou aclaramento da decisão, ao passo que não há omissão a ser suprida neste momento, nem a necessidade de considerações adicionais ou, de outro modo, de qualquer espécie de complemento,
sendo meramente voluntariosa
e caprichosa a pretensão de que seja nominalmente citado e refutado cada ponto, artigo ou julgado mencionado pelo embargante,
servindo a alegação de omissão
como simples pretexto à interposição recursal no afã de buscar a reavaliação da matéria de mérito, ou seja, forçar esta eg. Câmara a proceder novo julgamento da questão, e não propriamente suprir omissão sobre ponto pertinente à resolução da controvérsia recursal.

Neste sentido, eg. STJ já decidiu que os
“embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência”
(STJ – 4a Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi – j. 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

E já decidiu também que os
“embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador”
(STJ – 2a Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS EDcl no AgInt nos ED em AREsp 2016/0220161-6 – Rel. Ministra Nancy Andrighi – j. 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

No entanto, conforme cediço, o julgador não está obrigado a responder todas as alegações das partes ou analisar pormenorizadamente, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar o
decisum
, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos.

Pois, se a embargante não concorda com a interpretação ou com os conceitos jurídicos aplicados, e deseja rediscutir o posicionamento, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Pelo exposto,
rejeito os declaratórios opostos pelo réu/apelante e
, observada a regra contida no artigo 85, §11o do CPC,
acolho os declaratórios opostos pelo autor/apelado
para determinar a majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024